Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.060 STJ. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MODIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 330 e 331 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a tipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência; (ii) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e materialidade dos delitos de desacato e desobediência; (iii) definir se a majoração da pena-base ocorreu de forma razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria; (iv) estabelecer se o juiz agiu acertadamente ao considerar a existência de dois crimes de desacato, em concurso formal; (v) avaliar se a pena pecuniária fixada é proporcional à reprimenda privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício de suas atividades.
4. De acordo com o Tema Repetitivo no 1.060 do STJ: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro". 4.1. Restando demonstrado pelos depoimentos dos policiais que o acusado não obedeceu à ordem de parada, sua conduta é típica.
5. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Não há falar em um único crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado em atingir dois agentes públicos.
8. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 330 e 331; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.060; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1849683, 0701686-58.2021.8.07.0008, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1771889, 0713732-94.2021.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1816500, 0001147-88.2020.8.07.0002, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1870225, 07068275520218070009, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1877029, 0705347-75.2022.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/06/2024.